Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703383-67.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CARDOSO SILVA APELADO: MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Verifica-se que após a interposição de recurso de apelação pela autora, o réu peticionou informando a realização de acordo (ID 28265665), sobrevindo sentença homologatória do ajuste no processo de origem (ID 29954907). Dessa forma, ausente requisito de admissibilidade, mostra-se prejudicado o presente recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Por tais fundamentos, não conheço do recurso, nos termos do disposto no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador